Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento traduzido por consternações momentâneas do mundo contemporâneo, uma vez que não há ofensa a atributo da personalidade da parte, notadamente, sua honra objetiva.

2. As despesas processuais serão adiantadas pelas partes que requererem, inclusive os honorários periciais, o que não se confunde com a fixação da proporcionalidade na hipótese de sucumbência recíproca, notadamente quando a parte autora não foi vencedora na totalidade dos seus pedidos, inteligência dos artigos 82, caput, e §2o e 86 do CPC.

3. Negou-se provimento ao recurso.